Tribunal: TJMT
Processo: 0002732-31.2017.8.11.0048
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002732-31.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 058.328.691-76 (APELANTE), CARMEM BATISTA NETA - CPF: 060.887.351-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação da materialidade e autoria do crime de ameaça, consubstanciadas nos firmes e coerentes depoimentos prestados pela ofendida em ambas as etapas da
persecutio criminis
, em harmonia com os demais elementos probatórios, não há como acolher a pretensão absolutória, seja por ausência de provas, seja pela atipicidade da conduta.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige
a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rafael da Silva Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da ação penal n. 2732-31.2017.8.11.0048 – Código 39454, que o condenou, pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP), à pena de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, a qual foi suspensa pelo período de dois anos, mediante condições.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição, por ausência de provas, ou, alternativamente, por atipicidade da conduta (art. 386, inciso III, CPP), sobretudo em razão da ausência do “dolo de seriedade”. (Id. 72677992).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 72677993, pp. 3-9 e 72677994).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 83840979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Rafael da Silva Oliveira
foi condenado à reprimenda de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, em virtude do cometimento do crime de ameaça (art. 147, CP), no âmbito doméstico, a qual foi suspensa pelo período de dois anos, mediante condições,

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26/O9/2017, por Volta das O3h15min, nesta cidade de Juscimeira/MT, o denunciado RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, consciente e dolosamente, ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave sua ex-companheira CARMEM BATISTA NETO DA CRUZ.

Infere-se do incluso inquérito policial, que o indiciado e a vítima conviveram maritalmente há aproximadamente 01 (um) ano.

Segundo restou apurado, na data e hora acima mencionadas, o denunciado invadiu a residência da vítima e, em posse de uma faca, foi em direção de sua ex-companheira.

Infere-se dos autos, que o primo do denunciado interferiu na discussão com intento de ajudar a vítima, ocasião em que esta conseguiu fugir para fora da residência.

Por fim, extrai-se do caderno inquisitorial, que a ofendida procurou a Delegacia de Polícia de Juscimeira e noticiou os fatos, razão pela qual os policiais militares diligenciaram até o local do crime e efetuaram a prisão em flagrante do denunciado”
(Ids. 72676953 e 72675489).

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição, argumentando que não existem provas suficientes para a condenação, ou, alternativamente, invoca a atipicidade da conduta, alegando que não houve gravidade, sobretudo porque a vítima nem sequer se sentiu efetivamente amedrontada.

Contudo, compulsando detidamente
o caderno processual, concluo que o inconformismo externado por meio do vertente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida.

A respeito dos fatos expostos, transcrevo as narrativas dos envolvidos.

Na delegacia, a vítima
Carmem Batista Neta da Cruz
relatou que:

“
(...) estão separados há uma semana; Que deste relacionamento tiveram dois filhos que estão com 4 meses de idade; Que o suspeito não aceita a separação; Que no dia de hoje por volta das 03:00 horas da manhã o suspeito invadiu a casa, foi direto no quarto da vítima,
pegou uma faca de mesa e foi na direção da vítima tentando matá-la
, o primo do suspeito chamado Thiago que estava na casa tentou ajudar a vítima; Que a vítima saiu para fora da casa
,
o suspeito falava que iria matar a vítima e os filhos,

pegou um filho de colo da vítima e deu um murro nas costas da vítima; Que o suspeito puxou o cabelo da vítima; Que o suspeito jogou o filho no chão, e a criança ficou com uma marca vermelha no braço por causa da queda; Que a vítima pegou o filho, entrou no carro, e foi chamar a polícia; Que quando a polícia chegou na casa o suspeito estava com o outro filho no quarto; Que o suspeito entregou a criança para a polícia; Que quando a vítima estava grávida o suspeito deu um murro na barriga dela e falava que os filhos não eram dele; Que perguntado se o suspeito estava bêbado ou drogado, ela respondeu que aparentemente ele não estava bêbado ou drogado;
Que perguntado se a vítima tem medo do suspeito, ela respondeu que tem medo de ele fazer mal para as crianças

(...)
(
sic
) (Id. 72675490, p. 8).

Tais declarações foram inteiramente ratificadas pela ofendida sob o crivo do contraditório, veja-se:

“(...)
Promotor: A senhora contou também na delegacia de polícia que, quando ele chegou, ele pegou uma faca de cozinha.

Vítima
: Sim, ele estava com uma faca de serrinha.

Promotor: Mas ele estava com uma faca na mão?

Vítima
: Estava, não sei se ele jogou no chão ou caiu, mas só peguei e já não estava mais.

Promotor: A senhora teria dito que ele pegou a faca de mesa e foi na direção da senhora, e que o Tiago que estava na casa tentou ajudar a senhora.

Vítima
: Sim.

Promotor: Foi isso o que aconteceu?

Vítima
: Foi, porque ele veio para cima de mim bravo, só que aí ele não estava com a faca, nesse momento não estava. Ele veio bravo, acho que para agredir, aí o Tiago entrou na frente, que é primo dele, entrou para não acontecer nada.

Promotor:
Tá, isso aqui foi um ameaça que foi proferida. A senhora ficou com medo na época? Na época, não hoje.

Vítima: Na época sim.

(...)
”

(Mídias em Id. 83109492).

Em sede inquisitiva, o informante Rafael Maria da Silva Santos, irmão do apelante, confirmou o ocorrido, assim como Thiago Francisco Guardino da Silva, testemunha ocular, que também confirmou que o apelante ameaçou a vítima.

No mesmo sentido, os policiais militares Roberval Albino dos Santos e Luiz Antônio da Silva, que atenderam a ocorrência, confirmaram em juízo os depoimentos prestados na fase investigativa, aduzindo que a vítima lhes relatou que o apelante a ameaçou.

Por sua vez, o apelante, tanto na delegacia como em juízo, negou todo o acontecido, dizendo que nunca praticou nenhum dos fatos relatados na denúncia.

Frise-se que em casos dessa natureza envolvendo conflitos familiares e/ou domésticos, a palavra da vítima se reveste de especial valor probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, considerando que tais crimes são, em geral, perpetrados sem testemunhas presenciais.

Destarte, não há como acolher o pedido absolutório, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva ficaram sobejamente comprovadas nos autos, notadamente à luz das declarações prestadas em ambas as fases da
persecutio criminis
pela vítima, além dos depoimentos policiais no mesmo sentido, não havendo falar em dúvida, como aponta o apelante.

Ademais, apesar de o apelante indicar que não existe dolo de seriedade, a promessa de causar mal injusto feita à vítima, quando ele se encontrava em descontrole emocional, tomando-lhe seu filho

e empunhando em alguns momentos uma faca, faz crer que o apelante concretamente ameaçou a vítima, com conduta suficiente para a configuração do crime entabulado no artigo 147 do Código Penal.

Em caso análogo, esta Câmara Criminal já decidiu o seguinte:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUSTENTADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE DOLO – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE DISCUSSÃO E EM DECORRÊNCIA DE EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA– IMPERTINÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – VINDICADA A REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – PERSONALIDADE DO AGENTE AFASTADA – ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR DIVERSO – POSTULADA A EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA CIRCUNSTANCIADA – DESNECESSIDADE – INFORMAÇÕES TRAZIDAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em absolvição se o acervo probatório
não deixa dúvidas da ocorrência dos fatos descritos na denúncia e a seriedade do mal prometido gera o receio fundado da vítima de que a promessa possa efetivamente ocorrer, ainda que o agente estivesse sob o efeito de álcool e drogas e tenha proferido as ameaças durante uma discussão
. A valoração negativa das circunstâncias judiciais demanda fundamentação idônea para a exasperação da sanção basilar, de modo que devem ser afastadas aquelas cujas justificativas apresentadas são insubsistentes. O Código Penal não vincula a verificação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária. (TJMT, Apelação Criminal n. 0001641-37.2016.8.11.0048, Segunda Câmara Criminal, de minha relatoria, julgado em 11.12.2019, e publicado na mesma data).

No que alude ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para
como
prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível, data do julgamento: 23.11.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021